Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA/RECORRENTE EM CADASTROS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 840 DO CC/2002. COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença de homologação de transação realizada entre esta e a primeira requerida, ANHANGUERA EDUCACIONAL. A recorrente insurge-se contra a decisão, pleiteando indenização por danos morais em face do segundo requerido, SERASA.
2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensando o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação havida entre as partes é de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A recorrente realizou transação com a primeira requerida com o objetivo de extinguir a demanda. Todavia, aduz a autora que no documento em questão, não houve indenização por danos morais em relação à segunda recorrida, SERASA. A inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes do segundo recorrido foi realizada sem prévio aviso à recorrente, que teve ciência do nome negativado, quando tentou firmar contrato de financiamento para compra de imóvel, quando teve negativa de financiamento, visto que seu nome se encontrava negativado.
5. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. A pretensão da autora, na inicial, é de indenização por danos morais, além de obrigação de fazer, consistente na retirada de restrição de crédito em seu nome, em razão de inexistência de vínculo contratual com a instituição de ensino superior, primeira recorrida.
6. A autora firmou transação com a segunda requerida, instituição de ensino, a qual foi homologada por sentença (ID.34846998), mediante a qual se obrigam a pôr fim na presente demanda, pagando a autora a importância de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). O documento contém o seguinte texto: Com o cumprimento integral do presente acordo, as partes concederão uma à outra a mais ampla, plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação quanto a todos e quaisquer direitos, obrigações, pretensões, valores, indenizações, remunerações, danos, despesas, reembolsos e/ou pagamentos de qualquer espécie e/ou discussões postos na presente ação ou ainda, oriunda do relacionamento mantido entre a Autora e Ré, para nada mais vir a reclamar, em tempo algum, em juízo ou fora dele, referente aos pedidos iniciais do presente processo.
7. Assim, a transação contempla todo o objeto da demanda e, por se tratar de obrigação solidária cuja extinção se estende ao codevedor, não resta obrigação a ser imputada à segunda recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.